Tribunal: TJPA
Processo: 0801226-56.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801226-56.2022.8.14.0200

APELANTE: MURILO PARANHOS PALHETA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Ato Administrativo, validando Processo Administrativo Disciplinar que culminou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, sob fundamento de regularidade do procedimento, observância do contraditório e da ampla defesa e proporcionalidade da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão judicial do mérito do ato administrativo disciplinar, especialmente quanto à proporcionalidade da sanção de exclusão; (
ii
) estabelecer se houve ausência de individualização da conduta e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

O Processo Administrativo Disciplinar transcorre de forma regular, com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo vícios formais capazes de invalidá-lo.

A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, com base em provas testemunhais que demonstram conduta grave do militar, consistente em desacato, ameaça a superior hierárquico, resistência e saque de arma de fogo durante abordagem policial.

A sanção de exclusão revela-se proporcional à gravidade da infração, por violar diretamente os pilares da hierarquia e disciplina militar, não se configurando hipótese de intervenção judicial.

A individualização da conduta resta evidenciada no PAD, sendo irrelevante a aplicação de penalidade semelhante a outro envolvido, diante da equivalência da gravidade das condutas.

O julgamento monocrático mostra-se legítimo, nos termos do art. 932, IV, do CPC, por estar em consonância com jurisprudência dominante e súmula do STJ.

O agravo interno não apresenta argumentos novos, limitando-se à repetição de teses já analisadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da legalidade e regularidade do procedimento, vedada a revisão do mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais.

A exclusão de policial militar é legítima quando precedida de processo administrativo regular e fundamentada em conduta grave incompatível com a função.

A alegação de desproporcionalidade da sanção exige demonstração inequívoca de excesso, não se configurando pela mera irresignação do administrado.

A individualização da conduta não é afastada pela aplicação de sanção idêntica a corréu, quando evidenciada equivalência na gravidade dos fatos.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante, sem violação ao princípio do colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 932, IV, 1.021; Lei Estadual nº 6.833/2006; CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 665; STF, Súmula 18; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0005767-10.2018.8.14.0200.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/04//2026 a 22/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por MURILO PARANHOS PALHETA em face de decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

A sentença recorrida ID nº 28771096, julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo, reconhecendo a legalidade e a eficácia do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS nº 004/2019-CorCPCI), que culminou na exclusão do autor das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. Concluiu o juízo de origem que houve regular tramitação do procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, bem como que a conduta do demandante configurou transgressão disciplinar de natureza grave, apta a ensejar a penalidade aplicada. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 92.443,68), cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões de apelação ID nº 28771102, o recorrente sustentou, em síntese: (i) a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, sob alegação de vícios formais, inclusive extrapolação do prazo legal para sua conclusão; (ii) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) ausência de individualização da conduta e da pena, afirmando que sua atuação teria sido distinta daquela do outro policial envolvido nos fatos; (iv) inexistência de prática de desacato, ameaça ou resistência, asseverando que colaborou com a abordagem policial; (v) desproporcionalidade da sanção de exclusão, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (vi) necessidade de anulação do ato administrativo, com sua consequente reintegração às fileiras da Polícia Militar.

O recurso foi submetido à apreciação monocrática ID nº 30662087, negou provimento à apelação, ao fundamento de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares restringe-se à análise da legalidade do procedimento, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto. Destacou, ainda, que o processo administrativo observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como que a penalidade aplicada mostrou-se compatível com a gravidade da conduta apurada.

Irresignado, o autor interpôs Agravo Interno ID nº 31222625, no qual alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso e requer a concessão (ou manutenção) dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, sustenta, em síntese: (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática para submissão da controvérsia ao órgão colegiado; (ii) a existência de ilegalidade na decisão agravada, por não ter sido devidamente apreciada a alegada desproporcionalidade da sanção aplicada; (iii) violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iv) ausência de individualização da pena, reiterando que sua conduta não justificaria a aplicação da penalidade máxima de exclusão.

Em contraminuta ao agravo interno ID nº 33245809, o Estado do Pará pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando, em síntese: (i) a regularidade formal do Processo Administrativo Disciplinar, com observância do devido processo legal; (ii) a inexistência de nulidades aptas a ensejar a invalidação do ato administrativo; (iii) a impossibilidade de revisão judicial do mérito administrativo; e (iv) a autonomia da Administração Pública para definição da penalidade disciplinar, em observância ao princípio da separação dos poderes.

O Ministério Público do Estado do Pará, em manifestação anterior nos autos ID nº 30131920, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, entendendo inexistirem vícios no procedimento administrativo e ressaltando a impossibilidade de revisão judicial do mérito do ato disciplinar.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida tem
a
seguinte conclusão:

Em suma, a sentença de primeiro grau esgotou a análise da controvérsia, aplicando corretamente o direito e a jurisprudência ao caso. Os argumentos do apelante não são capazes de infirmar a robusta fundamentação do julgado, que reconheceu a legalidade do ato administrativo de exclusão, uma vez que a sanção se mostrou proporcional à gravidade da falta disciplinar, a qual foi devidamente apurada em processo administrativo regular, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, e cuja gravidade foi corroborada por condenação na esfera penal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC e 133, XI do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de revisão judicial do ato administrativo que determinou a exclusão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, especialmente quanto à alegada desproporcionalidade da sanção e ausência de individualização da conduta no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar. A decisão monocrática agravada negou provimento à apelação ao fundamento de que o controle jurisdicional
limita-se
à análise da legalidade do procedimento, nos termos da Súmula 665 do STJ, não sendo cabível a incursão no mérito administrativo, inexistindo, no caso, ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade apta a justificar a intervenção do Judiciário, destacando, ainda, a regularidade do PAD e a gravidade da conduta apurada. Em sentido oposto, no agravo interno, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada por não ter enfrentado adequadamente a tese de desproporcionalidade da penalidade aplicada, reiterando a inexistência de conduta grave, a distinção em relação ao outro
policial envolvido e a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pugnando pela reapreciação da matéria pelo órgão colegiado e consequente provimento do recurso.

No entanto, a
decisão monocrática agravada não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito e a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores. O agravo interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

DOS LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL E DA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE

O ponto central da controvérsia reside nos limites do controle judicial sobre o ato administrativo disciplinar. Conforme pacificamente estabelecido pela jurisprudência, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo
,
ou seja, no juízo de conveniência e oportunidade sobre qual sanção aplicar.

O controle jurisdicional, portanto, restringe-se ao exame da legalidade e da regularidade formal do procedimento. Essa diretriz está consolidada na Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da

regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da

ampla defesa e do devido processo legal,
não sendo possível incursão no mérito administrativo,

ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da

sanção aplicada.

No caso em tela, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD) transcorreu de forma regular, assegurando-se ao agravante o contraditório e a ampla defesa. A decisão administrativa que culminou na sua exclusão foi devidamente fundamentada na gravidade da conduta apurada, que se mostrou incompatível com os deveres e o decoro da função policial militar.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade, mantendo a validade do ato administrativo que aplicou a sanção de Licenciamento a Bem da Disciplina ao recorrente, então Policial Militar.

2. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O PAD foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de homicídio pelo militar. O parecer final do encarregado do procedimento opinou pela absolvição por insuficiência de provas. Contudo, a autoridade superior, o Corregedor Geral da Polícia Militar, avocou o processo e, em decisão fundamentada, aplicou a sanção de licenciamento.

3. As razões do recurso. O apelante sustenta a nulidade do ato administrativo, argumentando a inexistência de provas robustas de sua autoria, a existência de laudo pericial que afastaria sua participação e a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a decisão da autoridade superior contrariou o parecer técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que aplicou a sanção de licenciamento a bem da disciplina a policial militar, notadamente no que tange à (i) possibilidade de a autoridade superior avocar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para divergir do parecer opinativo do encarregado do feito e (
ii
) os limites do controle jurisdicional sobre o mérito da decisão administrativa, em face das alegações de insuficiência probatória e desproporcionalidade da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não é possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. A avocação do processo pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente daquela proposta no parecer do encarregado do feito é medida prevista na legislação de regência (art. 66 da Lei Estadual nº 6.833/2006). No caso, a decisão do
Corregedor Geral foi devidamente fundamentada, apontando as razões de seu convencimento com base no conjunto probatório, que incluía laudos periciais (compatibilidade de material genético da vítima no veículo do acusado), depoimentos e outras provas documentais, não havendo ilegalidade no procedimento.

7. As esferas penal, cível e administrativa são independentes, permitindo que uma mesma conduta seja apurada e sancionada de formas distintas. A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não vincula, em regra, a decisão administrativa, que se baseia na comprovação de transgressão disciplinar, cuja apuração pode se fundamentar em provas autônomas e suficientes para demonstrar a violação aos deveres de honra pessoal, pundonor policial-militar e decoro da classe.

8. O ato de licenciamento mostrou-se devidamente motivado, indicando de forma clara o conjunto de provas (laudo pericial genético, avarias no veículo, depoimentos sobre a fuga e estado de embriaguez) que formaram a convicção da autoridade administrativa sobre a autoria e a materialidade da transgressão de natureza grave, o que afasta a alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. É legítima a avocação do processo administrativo disciplinar pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente do parecer do encarregado do feito, desde que o ato seja devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos e observe as previsões legais.

3. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a aplicação de sanção disciplinar com base em conjunto probatório autônomo, ainda que haja provas periciais inconclusivas ou favoráveis ao servidor na seara criminal, desde que as provas administrativas sejam suficientes para demonstrar a violação dos deveres funcionais.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.833/2006,
arts
. 26, IV, 66, 100, 106 e 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-63.2019.8.14.0200, Rel. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821602-13.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001113420218140200 31531565, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

O agravante insiste na tese de que a sanção de exclusão foi desproporcional e que sua conduta não foi devidamente individualizada. Tais alegações não se sustentam.

Conforme detalhado na sentença e na decisão monocrática, a conduta do agravante
,
que incluiu desacato e ameaça a superior hierárquico durante uma abordagem policial
,
representa uma grave violação aos pilares da hierarquia e da disciplina militares, valores essenciais à corporação, conforme o Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei Estadual nº 6.833/2006).

A decisão administrativa, ao contrário do que alega o recorrente, especificou a conduta do militar, detalhando seu comportamento transgressor. O fato de outro policial ter recebido a mesma sanção não configura ausência de individualização, mas sim a constatação pela autoridade competente de que ambas as condutas, embora distintas em seus detalhes, possuíam gravidade equivalente e eram merecedoras da mesma reprimenda.

Nesse sentido, assim como feito na decisão monocrática, destaco
trecho
da coleta de provas realizada no PAD e sopesados na sentença:

“Consta no PADS nº 004/2019-CorCPCI o depoimento da testemunha 3º SGT PM
Elivaldo
de Oliveira Barroso (id 79226055 - Pág. 1), que confirma a transgressão disciplinar cometida, informando que teve que retirar a arma da mão do autor, que sacou sua arma em virtude da voz de prisão dada por um superior hierárquico, conforme transcrição abaixo:

“[...] Que ao chegar no local um dos carros que tinha sido detectado pela equipe da DEMA como fora dos padrões normais de ruídos ou barulho era de propriedade de um policial militar e que durante a
abordagem feita pelo Delegado aos proprietários dos veículos para informa-lhes que os carros seriam removidos; Que o SD PM PARANHOS se identificou para o Delegado, fornecendo a sua identidade funcional e que o outro policial de nome PEDRO HENRIQUE que estava com o SD PARANHOS se recusou a se identificar e que diante dessa recusa o Delegado chamou a equipe do declarante dizendo que haviam dois policiais que estavam causando problemas; Que o declarante juntamente com o SGT PM C. ALVES foram até o local onde estavam os dois policiais militares, tendo o SGT PM C. ALVES os abordado, primeiramente, cumprimentando-os com boa noite e, em seguida, solicitando que os mesmos se identificassem, tendo o SD PM PEDRO HENRIQUE se negado a fornecer a sua identidade e o SD PM PARANHOS já havia se identificado para o Delegado; Que diante da recusa do SD PM PEDRO HENRIQUE a se identificar o SGT PM C. ALVES acionou o TEN PM AUGUSTO, uma vez que os policiais militares estavam visivelmente com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica e ambos exaltados; Que o TEN PM AUGUSTO novamente solicitou aos policiais militares para que se identificassem, tendo o SD PM PEDRO HENRIQUE se recusado, pois o SD PM PARANHOS já havia fornecido a sua identidade funcional; Que o SD PM PEDRO HENRIQUE se dirigia ao oficial de maneira imprópria, chamando-o pelo seu nome de guerra e não mencionava o posto do Oficial, desafiando-o, dizendo que se ele estava cometendo algum crime era para o Oficial dar-lhe voz de prisão; Que diante da recusa de se identificar e da forma como estava sendo tratado pelo SD PM PEDRO HENRIQUE, o oficial lhe deu voz de prisão e, que nesse momento os dois policiais militares sacaram suas armas, sem o declarante saber qual seria a intenção, se, era para atirar em alguém que ali estava; Que ato contínuo o declarante segurou no braço esquerdo do SD PM PARANHOS e com a mão direita este empunhava a arma; Que o SGT PM C. ALVES tentou conter o SD PM PEDRO HENRIQUE e que nesse momento o declarante ouviu um disparo de arma de fogo, não sabendo dizer quem teria efetuado; Que foi feita a imobilização dos policiais militares e conduzidos para a Corregedoria Geral para os procedimentos cabíveis, tendo o declarante ficado na condição de testemunha dos fatos. PERGUNTADO ao declarante se o SD PM PEDRO HENRIQUE e o SD PM PARANHOS lhe desrespeitaram ou sua guarnição? RESPONDEU que se sim. PERGUNTADO ao declarante de que modo foi esse desrespeito? RESPONDEU que não reconheciam suas graduações com palavras do tipo "NÃO TE INTERESSA QUEM EU SOU". PERGUNTADO ao DECLARANTE se a entrega da arma do SD PM PARANHO foi feita de forma espontânea ou foi preciso usar de energia para retirá-la? RESPONDEU que não foi de forma espontânea, que teve que retirá-la da mão do soldado. PERGUNTADO ao declarante se a
arma estava aberta ou fechada na mão do acusado? RESPONDEU que estava fechada. [...].”

Nesse mesmo sentido, a testemunha 2º TEN PM Cesar Augusto Ferreira dos Santos (
ID
nº
79226055
,
Pág. 6) confirmou o desacato cometido pelo
ex-militar
requerente, in
verbis
:

“[...] Que diante das informações as equipes da operação se deslocaram para o local e começaram a fazer as abordagens, momento em que o DPC WALDIR FREIRE acionou o SGT PM C. ALVES juntamente com o SGT PM BARROSO para verificar uma situação de poluição sonora onde os envolvidos seriam dois policiais militares que, num primeiro momento, teriam sidos descortês com o DPC e, posteriormente, os graduados teriam acionado a testemunha, pois os mesmos continuavam a tratar a guarnição de forma descortês, onde o SD PM PEDRO HENRIQUE se recusava a se identificar; Que a testemunha ao chegar no local indagou se as duas pessoas eram militares, tendo sido informados que sim, que um era do 2° BPM e o outro do 20° BPM, ato continuo a testemunha solicitou as identificações, tendo recebido a identidade funcional do SD PM PARANHOS das mãos do SGT PM C. ALVES, no entanto, o SD PEDRO HENRIQUE se recusou a se identificar; Que foi informado pelo DPC WALDIR FREIRE que estavam incorrendo em crime de poluição sonora; Que a partir desse momento a testemunha chamou a atenção dos acusados, tendo sido ameaçado verbalmente pelo SD PM PARANHOS, onde este teria lhe dito: ‘OLHA COMO TU FALA COMIGO, TU NÃO ME CONHECE, MAS TU VAI ME CONHECER’: Que a testemunha falou para o SD PARANHOS: ‘TU QUE NÃO ME CONHECE, EU NÃO SOU SEU MOLEQUE' (textuais); Que insistiu com o SD PM PEDRO HENRIQUE para que ele fornecesse sua identificação, informando-o que a sua recusa caberia uma desobediência, tendo o SD PEDRO HENRIQUE respondido da seguinte forma: ‘ME PRENDE, JÁ FUI PRESO NÃO FOI UMA NEM DUAS VEZES, QUANDO EU SAIR A GENTE SE ACERTA’ (textuais); Que a partir desse momento a testemunha solicitou o armamento do SD PEDRO HENRIQUE e lhe deu voz de prisão; Que ato continuo o SD PM PEDRO HENRIQUE deu dois passos para trás, sacou sua arma e apontou na direção do rosto da testemunha, tendo o SGT C. ALVES puxado a testemunha; Que a testemunha sacou sua pistola e apontou para o SD PM PEDRO HENRIQUE mandando-o que largasse sua arma; Que o SD PM PARANHOS também sacou sua arma, apontando para outros policiais, nesse momento, o GPE da Polícia Civil estava acompanhando a situação e efetuou um ou
dois disparos para o alto; Que vários policiais se deslocaram para o local após os disparos e que os policiais empreenderam bastante resistência para serem contidos, tendo sidos, posteriormente, algemados e desacatando todos os policiais presentes; [...]”

Ademais,
a
jurisprudência deste Tribunal é clara ao afirmar que, uma vez demonstrada a gravidade da falta, a aplicação da pena de exclusão, prevista em lei, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração, não cabendo ao Judiciário rever tal decisão.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM
EXAME Agravo
interno interposto por ex-policial militar contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou em sua exclusão a bem da disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, alegando excesso da pena, vícios formais no processo, incompetência da autoridade sancionadora e afronta a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a penalidade de exclusão a bem da disciplina imposta ao agravante configura ato legal e proporcional diante da infração apurada; (
ii
) estabelecer se a autoridade administrativa possuía competência para aplicar a sanção; (
iii
) verificar se houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão a bem da disciplina constitui penalidade administrativa legítima prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do
Pará (Lei nº 5.251/1985), aplicável quando evidenciada conduta incompatível com o decoro e os deveres da função militar, como o abandono injustificado do posto de comando, configurado nos autos. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica ao reconhecer a independência entre as esferas penal e administrativa, sendo possível a aplicação de sanção disciplinar mesmo na ausência de condenação criminal, salvo nas hipóteses de negativa de autoria ou inexistência do fato, o que não se verifica no caso concreto. A decisão administrativa foi devidamente motivada com base em elementos colhidos no processo disciplinar, inexistindo vícios formais ou materiais que comprometam sua validade, tampouco se constatou cerceamento de defesa ou afronta a garantias processuais. A alegação de incompetência da autoridade sancionadora não prospera,
pois
a Lei nº 5.251/1985, em seu art. 123, parágrafo único, alínea b, atribui ao Comandante Geral da Polícia Militar a competência para decidir sobre exclusão decorrente de Conselho de Disciplina. A autoridade administrativa não está vinculada à proposta da comissão processante, que possui caráter opinativo, podendo adotar decisão distinta desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso. A pena aplicada revela-se proporcional à conduta apurada, sendo inadequado o controle judicial do mérito administrativo na ausência de flagrante ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A exclusão de policial militar a bem da disciplina é legítima quando respaldada em conduta comprovada que afronta os deveres funcionais, ainda que ausente condenação penal. A autoridade administrativa não está vinculada à sugestão da comissão processante e pode aplicar penalidade mais gravosa, desde que fundamentada. A exclusão a bem da disciplina é de competência do Comandante Geral da corporação, conforme legislação estadual específica. A imposição da penalidade disciplinar, quando precedida de processo administrativo regular e motivação idônea, não configura ilegalidade
, ainda que o militar possua antecedentes funcionais positivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §§ 4º e 5º; Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará),
arts
. 98 e 123; Lei nº 6.833/2006, art. 23; CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 18; STJ,
AgRg
nos
EDcl
nos
EAREsp
1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023,
DJe
05.12.2023; STJ, RMS 46.293/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 17.03.2015,
DJe
23.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0002350-15.2019.8.14.0200, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00057671020188140200 31531470, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, e
mbora seja possível o controle jurisdicional da proporcionalidade das penalidades administrativas, tal exame deve ser realizado com deferência à discricionariedade da Administração Pública, intervindo o Judiciário apenas em hipóteses excepcionais de manifesta inadequação, o que não se verifica no caso concreto. A simples irresignação da parte com a severidade da sanção não autoriza sua revisão, sendo indispensável a demonstração inequívoca de excesso, o que não ocorreu nos autos.

No caso em análise, a penalidade de exclusão revela-se plenamente proporcional à gravidade da conduta apurada. Restou evidenciado no âmbito do processo administrativo disciplinar que o agravante, durante abordagem policial, adotou comportamento incompatível com os deveres inerentes à função militar, inclusive ao sacar arma de fogo após ordem de superior hierárquico, além de demonstrar resistência e desrespeito à autoridade. Trata-se de conduta de extrema gravidade, que atinge diretamente os pilares estruturantes da instituição militar
,
hierarquia e disciplina
,
e evidencia risco concreto à segurança da operação e dos agentes envolvidos.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer descompasso entre a gravidade da infração e a penalidade aplicada, mas, ao contrário, verifica-se que a sanção de exclusão constitui medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, apta a resguardar a ordem administrativa e a credibilidade da instituição, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DA INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO

Por fim, não há que se falar em
error
in procedendo pelo julgamento monocrático do apelo. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula ou jurisprudência dominante.

Como exaustivamente demonstrado, a pretensão do agravante de ver o Poder Judiciário reavaliar o mérito da sanção disciplinar contraria frontalmente a jurisprudência consolidada e sumulada do STJ (Súmula 665) e a orientação pacífica deste Tribunal. Portanto, o julgamento monocrático foi plenamente cabível, não havendo qualquer usurpação da competência do órgão colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo capaz de modificar a decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
13

de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/04/2026